Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700503-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência antecipada para obrigar o DISTRITO FEDERAL (Secretária de Segurança Pública) à seguinte obrigação: assegurar ao autor a concessão de horário especial de trabalho, compatível com curso de mestrado em Ciências da Religião ofertado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC GOIÁS, em Goiânia - GO. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultando útil do processo. E o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de ser deferida medida antecipatória, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado. O art. 98, da Lei 8112/90, assegura ao servidor público estudante a possibilidade de exercício do cargo em horário especial. No entanto, o direito está condicionado à existência de compatibilidade entre os horários de estudo e de trabalho do servidor, bem como à ausência de prejuízo ao exercício do cargo e à possibilidade de compensação de horário, respeitada integralmente a jornada de trabalho. No caso, o agravante requer a concessão de horário especial, em razão de matrícula em curso de pós-graduação, com aulas previstas para as quintas-feiras, das 08h00 às 18h40, sugerindo a compensação de horários, nos seguintes termos: "Às segundas, terças, quartas e sextas-feiras entre as 11 horas e às 19 horas, ou, alternativamente; b) Às segundas, terças, quartas e sextas-feiras entre as 12 horas e às 20 horas, ou alternativamente; c) A redistribuição do agravante para outra unidade da Polícia Especializada no DF (DPE) com regime de trabalhos em expediente e plantão [...]”. Ocorre que a autoridade competente responsável pela avaliação do pedido em sede administrativa indeferiu o pleito, sob o argumento de que o agravante está lotado em unidade, cujo horário de expediente ocorre nos dias úteis, de forma ininterrupta, entre 12h e 19h, sem esquema de plantão, o que inviabilizaria a compensação de horários na unidade atual do agravante. Por outro lado, eventual redistribuição do agravante para outra unidade está atrelada à discricionariedade da administração pública, consoante as necessidades do serviço e as regras normativas vinculadas. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade no ato que indeferiu o pleito do agravante, sem embargo da necessidade do contraditório e dilação probatória. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006